Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES..
1. A comprovação de que os serviços de construção foram executados, somada a ausência de demonstração de que determinado montante foi quitado a título de adiantamento, fundamenta o pleito condenatório da parte inadimplida.
2. A verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, se não houver, sobre o proveito econômico obtido, o qual, se não puder ser mensurado, sobre o valor da causal, e, na hipótese de sucumbência recíproca, mas não equivalente, as despesas serão distribuídas proporcionalmente entre as partes,
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.